Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-98.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010143-98.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO BRITES - CPF: 311.998.521-04 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), PEDRO BRITES - CPF: 311.998.521-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES-

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada por
Pedro Brites
em face do
Banco Bradesco S.A
., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica referente ao contrato n. 3390609562, no valor de R$ 2.225,56 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) bem como condenou o banco ao pagamento de indenização pelos danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente pagos,

e, ainda, em sucumbência reciproca, na proporção de 50% para a parte autora, sobre o valor das custas e despesas, já o requerido, o valor devido.

E em relação aos honorários advocatícios arbitrou em 20% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, ficando, cada parte, condenada ao pagamento de 50% do valor.

Inconformado, o autor pleiteia a reforma da sentença em relação à ausência de condenação pelos danos morais. No ponto, diz que os débitos foram lançados em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, o que prejudicou a manutenção da sua sobrevivência, gerando ofensa a sua honra, e a sua dignidade. Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que sejam fixados os danos extrapatrimoniais, por se tratar de dano moral
in re ipsa
. Questiona, também, a restituição em dobro dos valores, fundamentado na má-fé do apelado.

De outro lado, o Banco Bradesco S.A., sustenta, em suma, que a contratação foi regular, tratando-se de contrato de portabilidade ativo, e que agiu no exercício regular de direito, não havendo dano material e moral a ser indenizado.

Requer, em relação aos danos morais, sejam aplicados os juros a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões pelo Banco Bradesco no Id n. 150732239 pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. Sem contrarrazões pelo autor.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pedro Brites moveu ação indenizatória de danos materiais e morais em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que é beneficiário da Previdência Social, auferindo benefício no montante de 01 (um) salario mínimo, e teve de forma ilegal parte de sua margem consignável reservada, registrada através do contrato n. 3390609562 fixada para garantir o pagamento de 83 (oitenta e três) parcelas de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.225,56 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que não foi objeto de contratação.

Relatou que notificou extrajudicialmente a instituição bancaria para suspender os descontos indevidos e cancelar o serviço que não fora contratado, nada obstante, o banco permaneceu efetuando os descontos no benefício

previdenciário, e o que justificou o manejo da ação originária para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais decorrentes.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou de forma proporcional às partes, ante a sucumbência recíproca.

Na sequência, as partes recorrem.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, tampouco a disponibilização do suposto valor contratado,

não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“ Deste modo, atento à situação fática constante dos autos, verifico que o Autor nega com veemência que tenha contratado empréstimo junto ao banco Requerido, deste modo, não há como exigir prova negativa do autor, cabendo ao banco Requerido demonstrar os fatos negativos, impeditivos ou modificativos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), i.e., além de demonstrar de forma inconteste a contratação do suposto empréstimo, deve comprovar também o recebimento de valores pelo Autor, eis que é o próprio banco que disponibilizou o crédito é também o banco em que o autor movimenta conta bancária para fins de recebimento de seu benefício do INSS.

Todavia,
o banco Requerido não promoveu a juntada do contrato que assevera ter firmado junto ao autor, na data de 06/01/2021, ademais, analisando detidamente os extratos bancários juntados ao Id. 85110967, não verifico qualquer transferência de valores em favor do autor, seja no importe de R$ 2.225,56 ou valor inferior no período da contratação, por outro lado, é possível verificar os descontos referentes às parcelas da suposta portabilidade.
Assim, tenho que não houve demonstração do negócio jurídico entabulado entre as partes, pois caberia ao banco comprovar de forma indubitável a contratação, diante da incumbência pela inversão do ônus probatório. Sem embargo, se assim não fez, tenho como inexistente o negócio jurídico, devendo os valores debitados da conta do Autor lhes ser restituídos
.
”
(Id. 150732230 - destaquei)

Logo, demonstrada a ausência da regularidade da suposta contratação firmada entre as partes e de documento que comprove que o autor realmente foi beneficiado, resta evidente a necessidade de declarar a inexistência do débito, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente.

No ponto, combate o autor a condenação à restituição apenas na forma simples, requerendo a reforma da sentença para que seja restituído em dobro.

Baldados os substanciosos argumentos, a irresignação não prospera, eis que, a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na mesma toada, em relação ao dano moral, porquanto, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

E mais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.3.2021 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida na integralidade.

Por derradeiro, deixo de majorar a verba honorária, nesta instância recursal, como determina o §11 do art. 85 do CPC, porque já fixada no patamar máximo na origem.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023